Tribunal: TCU
Processo: 043.406/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 170/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.406/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Roberto Porto de Almeida (XXX.912.060-XX); Evellyn Trancoso Barbosa (XXX.601.497-XX); Gabriel Xavier Marostegan (XXX.730.618-XX); Jacqueline Salles de Sousa Cavalari (XXX.245.118-XX); Marisa de Quadros da Costa (XXX.215.800-XX); Pedro Fernandes da Silva (XXX.671.601-XX); Rachel Gama de Paiva (XXX.041.962-XX); Rafael de Abreu Soares Borges (XXX.362.958-XX); Rafael de Almeida Ronchi (XXX.777.978-XX); Raquel Paiva de Oliveira (XXX.864.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.